Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734974-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO DESPACHO Em atenção à petição de ID no 56428240, esclareço ao recorrente que não foi determinado o recolhimento de porte de remessa e retorno dos autos, porquanto dispensado para interposição de recurso especial em processos eletrônicos originários do TJDFT. O recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a atualização do valor do preparo promovida pela Instrução Normativa STJ/GP 1/2024. Considerando que a certidão de ID no 55872794 não apontou o fundamento da insuficiência do valor recolhido e diante do disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP 1/2024, em vigor desde 1o/2/2024, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007